Tribunal: STF
Processo: RE 88215
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
Nota promissória. Execução contra o avalista do emitente.
Prescrição igual à que prevalece para o avalizado. Nulidade do negócio
jurídico subjacente, repelida com base no exame de matéria de fato.
          Recurso extraordinário não conhecido.